Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719144-86.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO EXPEDITO MIRANDA DA COSTA APELADO: DELEGADO DA 12 DELEGACIA CIVIL DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora